Tribunal: TJDFT
Processo: 0035480-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035480-89.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: APUEMA ALVES MAIA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 16375685, vem aos autos requerer a remessa do feito ao órgão julgador para a observância do artigo 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista o que restou decidido no julgamento do RE 661702 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), através da sistemática da repercussão geral. Em atenção aos princípios da economia processual, da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, converto o pedido em agravo interno. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16174462, e passo a nova análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu (ID 12518507, p. 1): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na linha da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, deve ser declarado integralmente nulo, quer sob o fundamento de que o dispositivo da lei distrital referida é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio, quer sob o fundamento de que o mesmo preceito legal foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7. 2 - O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Recurso desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019